Tribunal: CARF
Processo: 11128.008251/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2016
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. RETIFICAÇÃO DE CAMPO DO CONHECIMENTO ELETRÔNICO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
A multa regulamentar por prestação de informações fora do prazo, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/66 não se aplica aos casos de alterações ou retificações das informações já prestadas de forma tempestiva.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
O princípio da retroatividade benigna, disposto no artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional, aplica-se aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixa de definir o ato como infração.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008251/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.722 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SLOT LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2016
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL. RETIFICAÇÃO DE CAMPO DO CONHECIMENTO
ELETRÔNICO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
A multa regulamentar por prestação de informações fora do prazo, prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66 não se aplica aos casos
de alterações ou retificações das informações já prestadas de forma tempestiva.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
O princípio da retroatividade benigna, disposto no artigo 106, inciso II, alínea
"a", do Código Tributário Nacional, aplica-se aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixa de definir o ato como infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, quanto aos argumentos de denúncia espontânea e
retificação, e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório do Acórdão de primeira instância:
Trata-se de auto de infração (fls. 03/17) lavrado para exigência de crédito tributário
constituído no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre carga transportada na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008251/2009-69
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.722 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008251/2009-69

O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica SLOT LOGÍSTICA LTDA
(CNPJ 07.668.541/0001-31), agente de carga e representante de empresa de transporte
internacional marítima, por haver descumprido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
estabelecido pela Receita Federal para a prestação de informação antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico referente à desconsolidação
de carga conforme apurado pela fiscalização. Consta que o Agente de Carga concluiu a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 150805153309393 a
destempo em 10/09/2008, às 15h48min, segundo o prazo estabelecido pela Receita
Federal, para seu conhecimento eletrônico agregado (MEL) CE 150805171739388. A
fiscalização informa que o Conhecimento Eletrônico Master 150805153309393 foi
incluído em 11/08/2008 às 17h20min, o registro da atracação ocorreu em 16/08/2008 às
15h18min, e a desconsolidação foi concluída a destempo às 15h48min do dia
10/09/2008
(data/hora
de
inclusão
do
conhecimento
eletrônico
-
CE
150805171739388).
A fundamentação do prazo está prevista no § 1o do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966,
conforme previsto no art. 22, inciso III, da Instrução Normativa no 800/2007, tendo sido
o lançamento efetuado com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 03/12/2009 (fls.38/39) e
apresentou defesa em 30/12/2009 (fls. 40/52), tempestivamente. Em sua impugnação,
alega, basicamente, que a penalidade não pode ser aplicada em virtude de que o prazo
estabelecido no art. 22 da IN RFB no 800/2007 encontrava-se em vacatio legis por força
do art. 50 do mesmo diploma legal. Informa que o atraso nas informações relativas ao
conhecimento de embarque só ocorreu porque estava impossibilitado de efetuar a
desconsolidação do BL (máster) vez que o armador o lançou com CNPJ errado,
circunstância que impossibilitou sua desconsolidação, tendo sido referido erro objeto de
retificação apenas em 10/09/2008 e logo em seguida efetuada a desconsolidação.
Protesta pela sua ilegitimidade passiva "ad causam" por se tratar de mero agente de
carga, não podendo ser responsabilizado por obrigações de natureza tributária. Defende
que a cobrança da multa é inconstitucional por se tratar de retificação de informação
prestada dentro do prazo. E reclama da falta de informação e clareza da IN 800/2007,
destacando a inexistência de motivos e o desvio de finalidade.
A Segunda Turma da DRJ/FNS decidiu pela manutenção do lançamento, através
do Acórdão no 07-41.663, que entendeu que as alterações promovidas pela IN 899/2008 na IN
800/2007, trouxeram apenas o lapso temporal de impunibilidade compreendido entre 1o de
janeiro de 2009 a 1o de abril de 2009, portanto, não aplicável ao presente caso, e que, embora
tenha havido retificação no conhecimento, de fato, a recorrente deixou de prestar as informações
de desconsolidação no prazo determinado pela legislação aduaneira, além de que não há que se
falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista previsão legal para tanto.
O contribuinte foi intimado da decisão supra em 28 de maio de 2018, e interpôs
Recurso Voluntário em 25 de junho de 2018, no qual sustenta a aplicação do princípio do não-
confisco; que se trata de retificação, não apenáveis pela legislação; aplicabilidade da denúncia
espontânea, incabimento da multa por culpa exclusiva de terceiros, ilegitimidade passiva.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme exposto a
seguir.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.722 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008251/2009-69

O recorrente afirma, em síntese: a aplicabilidade do princípio do não-confisco; a
configuração da denúncia espontânea; que as informações foram efetivamente prestadas e que
não há tipificação da penalidade quando se trata de retificação; ilegitimidade passiva e
incabimento da multa por culpa exclusiva de terceiros .
Tratarei em partes.
Inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto à afirmação do recorrente quanto à aplicabilidade do princípio
constitucional do não-confisco, sem delongas, o presente órgão administrativo é restrito quanto à
sua competência para análise de princípios constitucionais, conforme se depreende da Súmula n°
2, do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tal entendimento foi consolidado pelos Acórdãos precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
Portanto, não conheço dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
apresentados pelo recorrente em sede recursal.
Denúncia Espontânea
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o
praticaram, evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só,
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.722 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008251/2009-69

já configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou
até mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a
referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato
momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo determinado,
não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo se se voltar no
tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo
transportador ou seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo
informar os dados de embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo
para se prestar as informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão
competente, a infração restou configurada, não havendo mais possibilidade de se
evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da
obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se
modificar o entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas
acima, a novel legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido,
impecável a decisão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção,
Acórdão 3102-00.988, cujo voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José
Fernandes do Nascimento, que, com as merecidas loas, peço licença para aqui
transcrever o entendimento lá adotado, como arrimo deste voto.(...)
Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 49, do CARF (também constante à decisão supracitada):
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Tal entendimento embasa-se também pelos acórdãos paradigmas: Acórdão no
CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-00.010,
de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.722 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008251/2009-69

Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-
09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007
Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-
94.871, de 25/02/2005.
Portanto, inaplicável a denúncia espontânea no presente caso.
Da retificação
Quanto ao mérito, afirma o contribuinte que os pedidos de retificação não estão
sujeitos à penalidade prevista na legislação aduaneira, considerando que as informações – ainda
que originais, foram efetivamente prestadas no prazo determinado pela IN RFB 800/2007, que é
de quarenta e oito horas antes da atracação do transporte ou da carga.
Conforme consta da própria autuação, a razão de sua lavratura diz respeito ao
Pedido de Retificação, conforme se verifica abaixo:

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.722 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008251/2009-69

Entendo que a razão assiste ao contribuinte quanto ao respectivo argumento.
Isso porque na data da lavratura do auto de infração, a norma vigente trazia a
penalidade ao atraso das informações mesmo quando se tratava de alteração efetuada pelo
transportador na informação dos manifestos e CE – previsão que era disposta pelo parágrafo
primeiro, do artigo 45, da Instrução Normativa SRF no 800/2007.
Tal norma foi revogada pela Instrução Normativa RFB o 1.473/2014, e a partir daí
o pedido de retificação dos dados informados não são mais passíveis de aplicação da penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66.
E, como bem apontado pelo recorrente, respectivo entendimento é expresso na
Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
E, pelo princípio da retroatividade benigna, constante ao artigo 106, do Código
Tributário Nacional, não há que se falar em autuação para aplicação da multa regulamentar nos
casos de retificação das informações no conhecimento eletrônico – que para o recorrente
referem-se à alteração do frete e seus componentes.
Por fim, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiros ou ilegitimidade
passiva, por força do artigo 37, parágrafo primeiro, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como do
artigo 2o, parágrafo primeiro, inciso IV, da IN RFB 800/2007.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.722 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008251/2009-69

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o presente Recurso Voluntário –
tendo em vista a incompetência para análise dos princípios constitucionais apresentados na
defesa, para no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital